Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700073-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA, advogado constituído com OAB/DF no 54.988, em favor de GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, preso desde 28/12/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 13456338 - fls. 4/5). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a pena máxima cominada ao delito não ultrapassa 4 (quatro) anos, o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Acrescenta que as passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam a embasar a custódia cautelar, haja vista terem ocorrido há mais de 3 (três) anos e sem que houvesse a comprovação de sua ocorrência. Por fim, pontua que a segregação cautelar é desproporcional. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 13456338 – fls. 11/14). Em informações, o MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF comunica que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2019 por suposta infração ao artigo 14 da Lei no 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Acrescenta que até a presente data não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (ID 13533900). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de A. Neto, oficia pela denegação da ordem (ID 13587091). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que em 22/1/2020 foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura (processo no 0700925-76.2020.8.07.0003). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 13:26:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora